Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. ANÁLISE CONJUNTA DOS DOIS VETORES. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. TERCEIRA FASE. MAJORANTE PREVISTA NO INCISO III, DO ART. 40, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ISOLADA NOS AUTOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a quantidade e a natureza da droga constituem circunstância única e, consoante art. 42 da Lei n. 11.343/06, devem ser analisadas de forma conjunta na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Conforme entendimento deste Tribunal, a reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes/atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a prática da traficância, por si só, perto de estabelecimentos descritos no inciso III, do art. 40, da Lei n.o 11.343/2006, implica a incidência da respectiva majorante.

4. A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, depende do preenchimento cumulativo dos quatro requisitos previstos no referido dispositivo legal, quais sejam, primariedade, bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização.

5. Incabível a restituição de valores apreendidos em contexto de traficância, se o agente não logrou êxito em demonstrar a sua origem lícita.

6. Não deve ser concedido ao agente o direito de recorrer em liberdade se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva.

7. A confissão, quando isolada e em contraposição às demais provas produzidas, não é suficiente para ensejar uma condenação criminal.

8. Recursos conhecidos. Apelação de SILVANA SOUSA RIBEIRO parcialmente provida. Apelação de RODRIGO PEREIRA DE LIMA provida.